Tribunal: STF
Processo: ARE 1450619
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR. NÃO SE APLICA AOS MILITARES O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DO MILITAR INATIVO, NA FORMA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé/MG decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIMENTO NEGADO” (fl. 1, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inexistência de repercussão geral da matéria e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    4. Os agravantes argumentam que, “confirmado o entendimento da constitucionalidade da contribuição previdenciária para os militares inativos nos termos da Lei Estadual 10.366/90, pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar que a decisão não englobou o período da contribuição previdenciária após a EC 41/03 em diante” (fl. 7, e-doc. 35). 



    Sustentam que “não há que se falar em limitação da contribuição dos militares ao estabelecido no teto do RGPS (que se aplica somente aos servidores públicos civis), conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, de todas as disposições do artigo 40 da CR/88, apenas se lhes aplica aquela contida no §9º” (fl. 8, e-doc. 35). 



    Alegam que, “reconhecida a constitucionalidade da contribuição, impõe-se a manutenção dos descontos efetuados a título de IPSM-Contribuição sobre os vencimentos do autor, com os benefícios instituídos pela Lei n. 10.366/90” (fl. 9, e-doc. 35). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e ofendido o que decidido no julgamento do Tema 160 da repercussão geral e pede-se a reforma do acórdão recorrido “para que seja aplicada a tese firmada pelo STF no precedente vinculativo RE 596.701/MG (Tema 160), reconhecendo regime jurídico próprio aos militares, distinto dos servidores civis, mantendo-se incólume e vigente a Lei Estadual 10.366/90, que trata do regime previdenciário dos militares de Minas Gerais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 12, e-doc. 31). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste aos agravantes.



    Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.



    6. O Tribunal de origem afirmou que, “a partir da Emenda Constitucional n. 41/03, passou-se a autorizar a incidência de contribuição providenciaria sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas do Estado, ante o reconhecimento de sua constitucionalidade quando do julgamento da ADI 3.105/DF, com o acréscimo do § 18 ao artigo 40 da Constituição da República, havendo a ressalva de que os descontos apenas poderiam incidir sobre a parcela dos proventos dos servidores militares que ultrapassar o teto máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social” (fl. 3, e-doc. 29), aplicando, na espécie, o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição da República. 



    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não é aplicável aos militares, cujo regime é específico, pelas peculiaridades das atividades prestadas. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 570.177, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.6.2008).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



     7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.701/MG, Tema 160 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 26.6.2020).



    Na apreciação do Tema 160 da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou seu entendimento, há muito consolidado, no sentido de que a ausência de remissão, pelo constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do § 1º do art. 42, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente. Assentou-se, então, ser inaplicável aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos do § 12 do art. 40 e do inc. II do art. 195 da Constituição da República. 



    Ao reconhecer que “os descontos apenas poderiam incidir sobre a parcela dos proventos dos servidores militares que ultrapassar o teto máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social”, o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao aplicar o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição da República aos militares.



     



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar a decisão recorrida e determinar outra seja proferida, observando-se, quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos do militar inativo, o regime de previdência social dos militares. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, se houver.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora